Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. BENS PARTICULARES. PROVA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e reconvencional para: (i) decretar o divórcio das partes, com efeitos a partir de 29/5/2024; (ii) determinar a partilha dos veículos, dos bens que guarnecem a residência, das cotas sociais da pastelaria, bem como dos saldos bancários e aplicações financeiras; (iii) condenar o autor-reconvindo ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e (iv) condenar o autor-reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa da ação principal e da reconvenção.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar o cerceamento de defesa por valoração de provas; (ii) analisar a existência de impedimento ou suspeição de testemunha; (iii) apurar o excesso na partilha e a necessidade de exclusão de bens particulares e não comunicáveis; (iv) examinar o afastamento da condenação de multa por litigância de má-fé; e (v) avaliar a redução dos honorários advocatícios fixados na reconvenção.
III. Razões de decidir
3. Quando o recurso é interposto antes do julgamento dos embargos de declaração que, acolhidos, modificam a sentença, o embargado tem o direito de complementar ou alterar suas razões recursais, nos exatos limites da modificação.
4. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão.
5. A mera discordância quanto à interpretação do juízo não configura cerceamento de defesa. Embora o contraditório assegure às partes a possibilidade de influenciar na formação do convencimento do magistrado, não lhes garante a aceitação de seus argumentos. Inexiste nulidade quando o julgador decide motivadamente com base nos elementos constantes dos autos, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
6. Não há cogitar de impedimento ou suspeição de testemunha quando não houve contradita no momento processual oportuno, ou seja, na audiência de instrução e julgamento.
7. No regime de comunhão parcial de bens, integram a partilha todos os bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao se casar, bem como aqueles que lhe sobrevieram na constância do matrimônio por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
8. No caso, as provas demonstram que a separação de fato ocorreu apenas em 29/5/2024, e não em fevereiro de 2019, como sustentado. Assim, os bens adquiridos antes dessa data e na constância do casamento, não podem ser excluídos da comunhão. Ademais, no regime de comunhão parcial, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente, ainda que em nome de um só cônjuge, incumbindo à parte que alega incomunicabilidade provar o contrário, ônus não desincumbido.
9. A alteração deliberada da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e impõe a aplicação de multa.
10. Os honorários de sucumbência, em regra, seguem os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, nas causas de valor inestimável ou irrisório, aplica-se a apreciação equitativa (§ 8o). No divórcio litigioso com partilha que apenas visa a partilha de patrimônio já pertencente ao casal, não há proveito econômico, devendo-se, portanto, ser fixados os honorários por equidade. Como a sentença foi prolatada após a vigência da Lei 14.365/2022, aplica-se o art. 85, § 8o-A, que vincula a fixação à tabela da OAB ou ao percentual mínimo de 10%, prevalecendo o maior. Essa norma é cogente e vinculante. Na espécie, embora o parâmetro nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (70 URHs), diante de ausência de recurso da apelada e da vedação à reformatio in pejus, deve ser mantida a condenação em 10% do valor da causa da reconvenção.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 80, inc. II, art. 85, §2o, §8o e §8o-A, art. 373, inc. I, art. 447, §2o, 3o e 4o, art. 1.024, §4; CC, art. 1.659, inc. I, art. 1.660, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.106.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1/7/2024; AgInt no REsp 2.122.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025
TJDFT, APC 2012.11.1.005140-9, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/09/2016; APC 0715311-31.2022.8.07.0007, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024; APC 2016.13.1.002438-8, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 26/07/2017; APC 0706315-68.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025; APC 0711665-31.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023; APC 0748124-89.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22/3/2023; EMA 0701639-47.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 1/6/2023; APC 0751235-18.2018.8.07.0016, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/6/2023.